Tribunal: TCU
Processo: 009.220/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Aida Maria Moura Nunes Brito, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 10381/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Aida Maria Moura Nunes Brito contra o Acórdão 10381/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 10.381/2021-TCU-2a que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegais aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Aida Maria Moura Nunes Brito, Nadia Maria Rickmann Folha e Sonia Maria Cardoso Cabral, e; 9.1.1. negar registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Nadia Maria Rickmann Folha e Sonia Maria Cardoso Cabral; 9.1.2 excepcionalmente, ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Aida Maria Moura Nunes Brito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região que o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Aida Maria Moura Nunes Brito, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região.